Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO. PRAZO. 180 DIAS. IGUAL PERÍODO. SUSPENSÃO. AÇÕES. EXECUÇÕES.
1. Nos termos do renovado art. 6o, da Lei no 11.101/2005, nas recuperações judiciais, possível a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa recuperanda por um igual período.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.